Tribunal: STF
Processo: AI 277225
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: Prescrição bienal - CF, art. 7º, XXIX, a (redação anterior
à EC 28/2000): a transformação do regime jurídico celetista para o
regime estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho,
razão pela qual se aplica a prescrição bienal constante da parte
final do art. 7º, XXIX, a, da Constituição ( redação anterior à EC
28/2000) aos servidores que tiveram o regime jurídico convertido por
força de lei: precedentes.